Tribunal: TJES
Processo: 5000305-74.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-74.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMANDO BARCELO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ARMANDO BARCELOS DOS SANTOS em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., todos devidamente qualificados.

Alega, o autor, em síntese, que ao solicitar instalação de nova rede em seu nome teve seu pedido negado ao argumento de existência de débito junto à requerida referente à instalação n 237780, a qual encontra-se inativa, tendo em vista que o autor solicitou o desligamento da energia no relógio daquela instalação por se tratar de casa de meeiro, que não mais reside em sua propriedade.

Ao procurar a requerida para descobrir a origem do débito, foi informado que este se originava do TOI 3472159, o qual foi lavrado quando do desligamento do relógio, a pedido do autor, e que este assinou por pensar que se tratava de documento referente ao desligamento. Foi informado, também, que já havia sido realizada perícia e emitido demonstrativo de cálculo de débito, com o que não concorda, haja visto não ter sido cientificado da data da perícia.

Mesmo tendo apresentado recurso junto à requerida, este foi indeferido sob argumentos genéricos e, além de ser impedido de solicitar nova rede, teve seu nome negativado.

Assim requer seja declarado inexistente o débito, seja retirada a negativação de seu nome, que a requerida se abstenha de negar nova instalação de rede ao autor em razão do débito objeto dos autos e indenização por dano moral.

Em sede de sentença: DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, pelo que, JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Sem delongas, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3o do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2o do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4o, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte Recorrente alega ter assinado o referido documento em momento diverso ao ideal, e o Recorrido alega que o TOI foi elaborado de forma regular.

Isto posto, verifico ser o caso de perícia tanto no medidor, quanto grafotécnica para averiguar as provas de uma demanda complexa, o que acarreta, consequentemente, a incompetência do juízo.

Portanto, voto no sentido de CONHECER do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.